Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711326-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JULIANA DIAS FERREIRA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na 23a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 30/06/2021, conforme certidão de ID 26152811. Na petição acostada ao ID 26256903, a agravada noticia a perda do objeto do recurso em razão do cumprimento da obrigação pela agravante. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator